Tribunal: TJPA
Processo: 0809793-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809793-36.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ROBERTO TULIO PINTO DE MACEDO, ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO

AGRAVADO: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL É DE QUE AOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC/1973 (RELATIVOS A DECISÕES PUBLICADAS ATÉ 17 DE MARÇO DE 2016) DEVEM SER EXIGIDOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NA FORMA NELE PREVISTA, COM AS INTERPRETAÇÕES DADAS, ATÉ ENTÃO, PELA JURISPRUDÊNCIA DA ALTA CORTE.
A DECISÃO RECORRIDA FOI PUBLICADA SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL ANTERIOR, PORTANTO, O PROCESSAMENTO E PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO SEGUE AS REGRAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, DIANTE DO FENÔMENO DA ULTRATIVIDADE E DO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N.
2 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809793-36.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

ADVOGADO:
ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADOS:
ROBERTO TULIO PINTO DE MACEDO E ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO

ADVOGADOS:
DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE, ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES ROMULO RAPOSO SILVA e WANESSA OLIVEIRA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por ROSEMARY XERFAN CORDEIRO, inconformada com a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ROBERTO TULIO PINTO DE MACEDO E ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO.

Diz a agravante que: “C
om o advento do novo Código de Processo Civil, durante o período de redistribuição, e respectivas alterações quanto ao processamento do recurso de apelação e demais regras de competência – como a regra de admissibilidade pelo 2º grau – sem que houvesse a análise da admissibilidade do mesmo, o juízo a quo, com base na tese jurídica do “tempus regit actus”, afastou a análise de admissibilidade pelo primeiro grau, para o segundo grau, em respeito as normas de direito processual vigente”.

Continuando afirma que quando analisado o caso em epígrafe, não se vislumbram, em momento algum, qualquer fundamentação ou comprovação de que se encontram presentes elementos que caracterizem a natureza urgente e necessidade de apreciação imediata do pleito recursal, inclusive liminar, os quais são pressupostos imprescindíveis para a aplicação da referia teoria da “taxatividade mitigada” e respectivo seu cabimento.

E mais, que “o suposto fundamento que caracterizaria a urgência e, consequentemente, justificaria a análise imediata do pleito, estaria pautado em uma suposta “indefinição processual que só traria prejuízos a agravante” e, ainda, que “a interposição do recurso de agravo de instrumento é de extrema necessidade em decorrência da inutilidade que a apreciação da matéria terá se aguardar o julgamento final da apelação da ação cautelar inominada interposta pela parte agravada”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de Junho de 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, em sua decisão
o Juízo “
a quo
”, afirma que

deixou de analisar os requisitos de admissibilidade da apelação nº 0016704- 09.2014.8.14.0301, tendo em vista que embora os autos tenham sido interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 1973, foram alcançados pela vigência do novo Código de Processo Civil de 2015 que entrou em vigor no dia 18/03/2016, no qual prevê em seu art. 1.010, § 3º que a admissibilidade do recurso de apelação será realizado pelo desembargador relator a quem for sorteado os autos.

Entretanto, o STJ, utilizando de sua prerrogativa de interprete das normas infraconstitucionais e com a finalidade de estabelecer orientação acerca da aplicação dos Códigos vigente e revogado, editou o enunciado administrativos nº 2, no qual adotou a publicação da decisão como marco temporal a ser observado para fins de exigência dos requisitos de admissibilidade recursal:

O entendimento do Superior Tribunal é de que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos o enunciado:

“
Enunciado Administrativo nº 2:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

É certo que se
a sentença proferida pelo Magistrado primevo, está datada de
24/06/2017
e a interposição da apelação proposta pela agravante se deu no dia
26/06/2015
, e se levando em consideração o enunciado administrativo nº 2 redigido pelo STJ, a admissibilidade do recuso de apelação teria que ser realizada pelo Juízo “
a quo
” quando este estava com autos em mãos, e não por esta Corte Superior.

Assim, a Corte de Justiça estabeleceu que a lei que rege o recurso é aquela vigente ao tempo da publicação do
decisum
. Dessa forma, se a decisão recorrida for publicada sob a égide do CPC/1973, este Código continuará a definir o recurso cabível para sua impugnação, bem como a regular os requisitos de sua admissibilidade.

AgInt no REsp 1649911 / ES
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2017/0016451-0

Relator(a)
Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)

Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA

Data do Julgamento
17/05/2018

Data da Publicação/Fonte
DJe 28/05/2018

Ementa

ADMINISTRATIVO
.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INCIDÊNCIA

DA SÚMULA N. 284/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 20 DA LEI

N.

10.233/2001.

ACÓRDÃO

RECORRIDO

EM

CONSONÂNCIA

COM

A JURISPRUDÊNCIA

DO

STJ.

SÚMULAS

N.S

70, 323 E 547, TODAS DO STJ. DECISÃO

FUNDAMENTADA

EM

ARGUMENTOS

CONSTITUCIONAIS

E INFRACONSTITUCIONAIS.

NÃO

INTERPOSIÇÃO

DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126/STJ.

I - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, observam-se em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos as regras

do

Código

de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultratividade

e

do

Enunciado

Administrativo

n.

2
do Superior Tribunal de Justiça II – (...) III- (...) IV – (...)

V - Agravo interno improvido.

Portanto, não observo motivos para a irresignação da recorrente, e assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE JUNHO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 05/09/2020